Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-43.2024.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001811-43.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 077.759.621-00 (APELADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), EDGAR DUARTE - CPF: 001.728.181-41 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 031.860.511-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. COMPLEXIDADE FÁTICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS E PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de despejo rural, decretando a rescisão contratual, determinando o despejo do imóvel e condenando ao pagamento de valores de arrendamento. A reconvenção foi julgada improcedente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem apreciação fundamentada de requerimentos probatórios relacionados a: (i) oitiva das partes; (ii) inquirição de testemunhas sobre ocupação e acordos verbais; (iii) depoimento de coproprietários do imóvel; (iv) produção de prova pericial para apuração de benfeitorias.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia fática exige instrução probatória adequada, dada a alegação de acordos verbais, purgação da mora, legitimidade para propositura da ação e direito à indenização por benfeitorias.

4. O indeferimento implícito e não fundamentado da prova requerida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da CF/1988, e afronta o art. 370, p.u., do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a nulidade da sentença em casos de indevida supressão da fase instrutória, quando demonstrada a relevância das provas pleiteadas.

6. A nulidade impõe a remessa dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com prejudicialidade das demais questões recursais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferidas, sem fundamentação específica, provas orais e periciais necessárias à solução da controvérsia. 2. Em tais hipóteses, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 355, 356, 370, p.u., e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2480349/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000175-16.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDGAR DUARTE
,
LEILA MARIA DE OLIVEIRA
e
ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da
Ação de Despejo Rural
que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando rescindido o contrato de arrendamento rural, determinando o despejo do réu do imóvel objeto do contrato, concedendo-lhe 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório, condenando o réu ao pagamento do valor correspondente a 120 (cento e vinte) sacas de soja, referente aos três últimos anos de arrendamento, a ser apurado em liquidação de sentença e julgou improcedente o pedido reconvencional (Id. 300318885).

Inconformados, o primeiro (Edgar Duarte) e segunda (Leila Maria de Oliveira) apelante arguiram preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a sentença foi proferida sem que lhe fosse oportunizado a produção de provas, como a oitiva do apelado, oitivas das testemunhas que presenciaram o acordo verbal e a oitiva dos herdeiros do condômino.

Afirmam que a obrigação foi paga através da disponibilização de 120 sacas de soja na empresa Amaggi, com autorização expressa para retirada pelo apelado. Sustentam que este ato configura purgação da mora e deveria evitar a rescisão contratual e o despejo, sendo o local de depósito adequado para grãos. Contestam a validade da ação de despejo por alegada ausência de notificação prévia, citando entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que aponta a obrigatoriedade da notificação premonitória para ações de despejo por denúncia vazia e sua finalidade social de evitar a surpresa do locatário.

Alegam que o imóvel está em condomínio (
pro indiviso
) com terceiros (herdeiros do falecido José Nunes de Oliveira) e que o autor não possui legitimidade exclusiva para propor a ação sem a anuência dos demais condôminos ou a prévia divisão do bem. Argumentam que a sentença violou o art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil. Insistem que a dispensa da caução na decisão liminar foi inadequada, considerando os vultosos investimentos (benfeitorias) realizados no imóvel durante os 11 anos de posse. Afirmam que o despejo involuntário causará prejuízos consideráveis, especialmente pela colheita iminente de soja e milho, e que a caução é necessária para assegurar a possível indenização por benfeitorias, citando jurisprudência do TJMT.

Argumentam que o contrato é inválido por não cumprir os requisitos do Art. 12, XI, do Decreto no 59.566/1966, que exige quatro testemunhas idôneas para contratantes analfabetos ou que não podem assinar. Afirmam que o contrato foi feito de forma "simples de papelaria" com apenas duas testemunhas, sem intenção de estabelecer pagamento de arrendamento, mas sim para fins burocráticos e para proteger o imóvel.

Sustentam que o acordo verbal entre as partes, incluindo o falecido José, era de que os investimentos realizados na terra para torná-la agricultável e protegê-la de invasões serviriam como pagamento pelo arrendamento, e que nunca houve cobrança por 11 anos. Pleiteiam o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias implementadas no imóvel, como barracão e cercamento, e que o autor deve ressarcir os valores investidos, totalizando R$ 314.997,27, conforme garantido pelo Estatuto da Terra, com direito de retenção do imóvel até o ressarcimento.

Acusam o autor de agir de má-fé, deduzindo pretensão amparada em falsos fatos e inverdades, visando obter enriquecimento ilícito e alienar o imóvel sem a anuência dos demais condôminos, o que seria um objetivo ilegal. Pedem a condenação do autor a multa e indenização, além de honorários advocatícios. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja acolhida a preliminar de mérito reconhecendo a nulidade da sentença, ou, alternativamente, que a sentença seja reformada, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 300318895).

Por sua vez, o terceiro apelante (Antonio Nunes de Oliveira), alega em seu recurso de apelação a irregularidade na fixação de honorários advocatícios na reconvenção, argumenta que a reconvenção era “inepta” por ausência de valor da causa, o que impede a correta aplicação do art. 85, §2o, do CPC, que prevê a fixação sobre o valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa.

Defende ainda que, na improcedência da reconvenção, os honorários deveriam ser calculados sobre o valor da causa da reconvenção, ou, subsidiariamente, por equidade. Por fim, manifesta pelo provimento do recurso de apelação e reforma da sentença objurgada (Id. 300318899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDGAR DUARTE
,
LEILA MARIA DE OLIVEIRA
e
ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida nos autos da
ação de despejo rural
, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando rescindido o contrato de arrendamento rural, determinando o despejo do réu do imóvel objeto do contrato, concedendo-lhe 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório, condenando o réu ao pagamento do valor correspondente a 120 (cento e vinte) sacas de soja, referente aos três últimos anos de arrendamento, a ser apurado em liquidação de sentença e julgou improcedente o pedido reconvencional (Id. 300318885).

·

PRELIMINAR DE MÉRITO

Primeiramente, impõe-se o exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelos apelantes
EDGAR DUARTE
e
LEILA MARIA DE OLIVEIRA
, com supedâneo no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Da análise detida dos autos, extrai-se que os demandados, tanto na peça contestatória quanto na reconvenção, formularam pedido expresso e fundamentado de produção de prova oral, especificando:

a)
Oitiva do autor da ação
, visando ao esclarecimento dos termos efetivos da ocupação e das tratativas verbais;

b)
Inquirição de testemunhas presenciais
do alegado acordo verbal firmado com o coproprietário falecido José Nunes de Oliveira;

c)
Depoimento dos herdeiros condôminos
, para elucidação das circunstâncias da posse e dos investimentos realizados;

d)
Prova pericial contábil
, destinada à apuração do valor das benfeitorias implementadas no imóvel rural.

Não obstante a pertinência temática e a relevância das provas requeridas para o deslinde da controvérsia, o Juízo “
a quo”
optou pelo julgamento antecipado da lide, sem que realizar o exame da necessidade ou desnecessidade da dilação probatória, em manifesta violação ao disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

O princípio do devido processo legal (
due process of law
), consagrado no art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, constitui cláusula pétrea do ordenamento jurídico brasileiro e engloba, em sua dimensão processual, as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88).

O instituto do julgamento antecipado da lide, disciplinado nos arts. 355 e 356 do CPC/2015, constitui técnica processual de celeridade, mas encontra limitações rigorosas na própria lei processual.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .”

“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 .

§ 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.

§ 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto.

§ 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.

§ 4o A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

§ 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.”

O art. 370, parágrafo único, do CPC, estabelece que
"o juiz indeferirá a produção de prova requerida pela parte quando:
I -
for ilícita, impertinente ou desnecessária"
. A contrário “
sensu
”, a prova pertinente e necessária não pode ser indeferida, sob pena de cerceamento de defesa.

No presente caso, a controvérsia fática apresenta complexidade que demanda necessariamente instrução probatória adequada, notadamente em relação aos seguintes pontos: a)
Existência de acordo verbal
modificativo das cláusulas contratuais, supostamente firmado com o coproprietário falecido; b)
Natureza e extensão das benfeitorias
realizadas pelos réus durante 11 anos de posse mansa e pacífica; c)
Configuração de pagamento indireto
da obrigação locatícia mediante investimentos no imóvel; d)
Circunstâncias da celebração do contrato
e eventual vício de consentimento.

Tratam-se de questões que transcendem a mera interpretação contratual, exigindo o cotejo de versões através da prova oral e, eventualmente, da prova pericial para valoração das benfeitorias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando há necessidade de produção de provas requeridas pelas partes:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Não há falar em incidência do óbice da Súmula 7/STJ, pois a decisão ora agravada limitou-se a aplicar o entendimento desta Corte à situação de fato descrita pelas instâncias de origem. 2.
Há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2480349 SP 2023/0376404-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024) (destaquei)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem jurisprudência consolidada sobre a matéria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTRATO VERBAL. DECISÃO REFORMADA. OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No caso concreto as partes discutem contrato verbal, razão pela qual a produção de prova testemunhal deve ser admitida em obediência ao princípio do devido processo legal. 2. Decisão reformada. 3. Recurso parcialmente provido
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013602-58.2023.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, em razão do suposto descumprimento de acordo verbal entre as partes acerca da manutenção de tubulação de águas pluviais no imóvel alienado. A Apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de provas, especialmente testemunhal e pericial, além de sustentar que a remoção da tubulação causaria prejuízos a imóveis contíguos de sua propriedade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas pela parte autora; e (ii) verificar se a anulação da sentença é medida adequada para oportunizar a correta instrução probatória. III. Razões de decidir
3. A garantia do devido processo legal exige a oportunidade de produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, sendo vedado ao magistrado antecipar o julgamento da lide sem a devida fundamentação quanto à sua desnecessidade. 4. O Superior Tribunal de Justiça orienta que o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do juiz, sendo indispensável oportunizar às partes a produção das provas requeridas e pertinentes à controvérsia. 5. No caso, a controvérsia envolve a alegação de existência de acordo verbal sobre a manutenção de tubulação de águas pluviais, cuja prova depende de testemunhos e perícia técnica, os quais foram expressamente requeridos pela autora desde a petição inicial. 6. A prova testemunhal, incluindo depoimento do corretor de imóveis que intermediou a negociação, e a prova pericial sobre as condições da tubulação e os impactos de sua remoção são imprescindíveis para o deslinde da controvérsia. 7. O julgamento antecipado sem a devida instrução probatória configurou cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e reabertura da fase probatória
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido em parte para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas testemunhal e pericial requeridas pela parte autora, quando estas se mostram imprescindíveis para a análise de controvérsia fática relevante. 2. É medida cabível a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a adequada instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CPC, art. 369. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019; STJ, REsp 499649/PR, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 10.06 .2003; TJ/MT, RAC 0001266-56.2012.8.11 .0022, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05 .02.2019.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001751620228110004, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 1039305-96.2022.8.11 .0041 APELANTE: ROZE MIRIAN SALDANHAAPELADA: LAPIDACÃO BRASIL OESTE LTDA EPP EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em prova documental, sem oportunizar à parte a produção de prova testemunhal essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a validade dos negócios jurídicos questionados depende de exame aprofundado das circunstâncias em que foram celebrados. A sentença recorrida reconheceu indícios de simulação nas cessões de crédito realizadas entre a embargante e familiares do executado, mas indeferiu a dilação probatória, impedindo a parte de demonstrar, por meio de prova oral, a efetiva legitimidade das transações realizadas. O direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sendo essencial a reabertura da instrução processual para garantir um julgamento seguro e exauriente. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução
. Recurso provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10393059620228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025) (destaquei)

Diante do exposto, é manifesto o cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem fundamentação adequada sobre a desnecessidade da produção probatória requerida pelos demandados.

A violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa configura
nulidade absoluta
da sentença, insanável e que deve ser reconhecida “
ex officio”
pelo Tribunal, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade da sentença arguida pelos apelantes Edgar Duarte e Leila Maria de Oliveira, determinando a remessa dos autos à origem, para que seja reaberta a fase de instrução processual.
RECONHEÇO
a prejudicialidade do exame das demais questões recursais, que deverão ser reapreciadas após a regular instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025